Tribunal: TJDFT
Processo: 0013853-68.2004.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DA MATÉRIA. ART.1040, II, DO CPC. TEMA 817 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIO FISCAL. TERMO DE ACORDO. TARE. INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITOS EX NUNC. PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ACORDO. REMISSÃO. CONSTITUCIONAL.
1. Ao julgar o tema 817 de repercussão geral (RE 851.421/DF), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “É constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”.
2. Segundo o entendimento do Excelso STF, quanto ao termo de acordo, posteriormente declarado inconstitucional, que concedia benefício fiscal do ICMS, deve-se observar a segurança jurídica e a boa-fé do ente federativo e dos contribuintes, sendo constitucional a lei que concede remissão dos valores referentes ao período de vigência do TARE.
3. Em adequação ao referido entendimento, mostra-se necessário a alteração de anterior acórdão (art.1040, II, do CPC) para que se exclua da condenação o pagamento da diferença do valor integral devido e do valor pago enquanto vigente benefício fiscal que teve a inconstitucionalidade declarada.
4. Apelação do DISTRITO FEDERAL e apelação da ESPECIALISTA – PRODUTOS PARA LABORATÓRIO S/A parcialmente providas.